Tribunal: CARF
Processo: 10830.720445/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720445/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.154 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
EURO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/07/2008
CARREGAMENTO
DO
VEÍCULO.
INFORMAÇÃO
DO
TRANSPORTADOR. CONCORDÂNCIA. QUANTIDADES INFORMADAS
PELO BENEFICIÁRIO DO TRÂNSITO.
A informação do carregamento pelo transportador implica sua concordância
com o peso bruto, com a quantidade de volumes e, se for o caso, com as
avarias informadas pelo beneficiário do trânsito aduaneiro.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
CARGA. MANIFESTAÇÃO.
A carga será considerada manifestada junto à unidade local da SRF quando
ocorrer, no Sistema MANTRA, o registro de chegada de veículo procedente do
exterior, relativamente à carga previamente informada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, exonerando a parcela do crédito tributário
correspondente à multa por volume de carga não manifestada pelo transportador, no valor de R$
10.300,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720445/2008-56
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.154 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720445/2008-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente o
Conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/FOR:

Trata o presente processo de impugnação contra exigência das multas
previstas no art. 107, incisos IX e XI, alínea “a”, do Decreto-lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, no valor total de R$
25.300,00, objeto do Auto de Infração de fls. 02-09.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no auto de infração, não
foram localizados os volumes de mercadorias, discriminados na fl. 04, no
veículo placa SP/DBL-8679 (trator) e SP/CQH-6675 (reboque), em
operação de trânsito aduaneiro amparado pela Declaração de Transito
Aduaneiro (DTA) n° 07/0419965-3, quando de sua chegada à unidade da
Receita Federal de destino, em 13/10/2007, conforme extratos do sistema
Mantra e Termo de Constatação de Irregularidade Fiscal no 041/2007 (fls.
10-13).
Além, disso, a autoridade fiscal afirma que o transportador não
manifestou as cargas discriminadas na fl. 05, para o veículo placa
SP/DBB-5007 em operação de transito aduaneiro, que chegou à unidade
de destino em 19/10/2007, de acordo com os Termos de Constatação de
Irregularidade Fiscal de nos 042/2007 e 043/2007 e extratos do sistema
Mantra (fls. 14-19). Aduz que para amparar o armazenamento das
mercadorias foram emitidos os Documentos Subsidiários de Carga
(DSIC) nos 69107000980 e 69107000991 (fls. 15 e 18).
Cientificada do auto de infração em 15/08/2008, conforme Aviso de
Recebimento de fl. 25, a interessada apresentou a impugnação de fl. 28,
em 16/09/2008, acompanhada dos documentos de fls. 29-34, a seguir
transcrita:
Com relação ao trânsito aduaneiro iniciado na Alfândega do Aeroporto
Internacional de São Paulo - Guarulhos, com destino ao Aeroporto
Internacional de Belo Horizonte - CONFINS, contendo a declaração de
trânsito
aduaneiro
de
n°
07/0419965-3
carregada
em
TC2
(aeroporto/aeroporto), não sujeita a armazenamento e pelo fato da
carga ser paletizada, onde por um erro da companhia aérea
VARIGLOG, beneficiária do regime, que forneceu as informações
incorretas para a transportadora, e ainda pelo motivo da mesma não ter
acesso ao conteúdo dos pallets para a verificação da quantidade de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.154 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720445/2008-56

volumes constantes dos mesmos, nem tão pouco constar do sistema
MANTRA,onde poderia ter sido verificada a inconsistência das
informações objeto doTERMO DE CIÊNCIA - SECAT/IRF/BHE - N°
158/2008 e dos Termos de Constatação 042/2007 e 043/2007.
Que embora tal erro tenha acontecido e não por culpa da transportadora
rodoviária, não houve extravio ou falta de volumes, sendo que a
totalidade dos volumes constantes do conhecimento de carga aérea
18333945575 chegaram ao seu destino final, tendo sido registradas as
declarações de importação de n° 07/1462574-9, de 24/1012007 e
07/1462575-7, de 24/10/2007, sem qualquer falta de mercadoria,
portanto sem qualquer dano ao Erário.
Face todo o exposto solicitamos tornar insubsistente o Auto de Infração
referente ao MPF 0615100/00206/08, lavrado em 10/07/2008, sem antes,
conceder-lhe todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção,
com ênfase para juntada de novos documentos, vistorias e diligências.
(sic)
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, em acórdão que se encontra assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/10/2007, 19/10/2007
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO.
O protesto genérico pela produção de prova a posteriori não produz
efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos
expressamente admitidos em lei em que se admite a apresentação
extemporânea.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA NÃO FORMULADO.
Em caso de obtenção de prova por meio de diligência ou perícia, estas
providências devem ser expressamente solicitadas com especificação de
seu objeto, atendendo-se os requisitos previstos em lei, sob pena de
considerar-se não formulado o pedido.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/10/2007, 19/10/2007
TRÂNSITO ADUANEIRO. VOLUME NÃO LOCALIZADO NO
VEICULO TRANSPORTADOR.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.154 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720445/2008-56

Aplica-se a multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por volume de
mercadoria, em regime de trânsito aduaneiro, que não seja localizado no
veículo transportador, limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
CARGA NÃO MANIFESTADA.
Aplica-se a multa de R$ 100,00 (cem reais) por volume de carga não
manifestada pelo transportador.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
29/05/2017, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 20/06/2017, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
As razões apresentadas na peça recursal são as seguintes, em resumo:

1. Em relação à ocorrência de 13/10/2007, recebera a EURO CARGO EXPRESS
TRANSPORTES LTDA a mercadoria paletizada da empresa VARILOG, não
tendo acesso aos conteúdos dos pallets para verificar a quantidade e volumes,
e que tal conferência somente poderia ser feita através do Sistema Mantra;
2. A mercadoria teria sido operada na modalidade TC2, ou seja, com
transferência imediata, não passando pela conferência física do Recorrente
(transportador rodoviário) ou da RFB antes do destino final, mas apenas
vitualmente pelo referido Sistema;
3. A falha quanto à informação acerca da quantidade de volumes a serem
transportados fora cometida pela VARIGLOG, sem culpa da EURO CARGO,
Recorrente;
4. Embora tal erro tenha ocorrido, não houve extravio ou falta de mercadorias,
vez que a totalidade dos volumes informados no conhecimento de carga aérea
no 18888945575 chegaram ao seu destino final, tendo sido registradas as DI
nos 07/1462575-7 e 07/1462575-7, de 24/10/2007;
5. Já em relação à ocorrência de 19/10/2007, a irregularidade decorreria,
igualmente, de falha nas informações prestadas pela companhia aérea
(VARIGLOG), sendo a Recorrente informada de que os volumes faltantes em
13/10/2007 estariam disponíveis para carregamento em 19/10/2007
6. Conforme estaria disposto no art. 7o da IN RFB no 248/2002, não seria
possível, na situação colocada, a emissão de segundo DTA, porque a
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.154 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720445/2008-56

mercadoria referir-se-ia a único conhecimento de transporte internacional,
tratando-se as ocorrências de 19/10/2007 de transporte complementar;
7. Não haveria que se falar no caso em irregularidades cometidas pelo
Recorrente, mas por terceiros, de acordo com previsão do art. 29 da IN RFB no
248/2002;
8. A respeito da responsabilidade objetiva, citada na decisão recorrida, a
jurisprudência atual viria entendendo que a sua aplicação pura às infrações
tributárias desrespeitaria diversos princípios constitucionais;
9. Considerando a modalidade de transporte em TC2, a não existência de
qualquer dano ao erário e o fato de que as irregularidades decorreriam de
equívoco da companhia aérea, também diante da boa fé demonstrada pelo
Recorrente, seria imperioso observância dos elementos subjetivos para
imposição das penalidades correspondentes;
10. A dupla tributação sobre o mesmo fato tributário, constituído pela
irregularidade atribuída ao Recorrente, constituiria bis in idem.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o já relatado, versam os autos a respeito da imposição de multa
por infração à legislação aduaneira, em decorrência dos seguintes fatos:
Ocorrência 1 (13/10/2007): não localização de 103 volumes no veículo
transportador, que se encontravam em regime de trânsito aduaneiro;
Ocorrência 2 (19/10/2007): falta de manifestação de carga (103 volumes, ao
total), situada em veículo transportador, que se encontrava em operação de
trânsito aduaneiro entre o aeroporto de Guarulhos e o recinto alfandegado
localizado na Inspetoria da Receita Federal em Belo Horizonte.
Passo então à análise dos pontos controvertidos, no presente processo.
I.
Da Multa por Não Localização de Volume em Veículo Transportador,
em Regime de Trânsito Aduaneiro
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.154 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720445/2008-56

Face ao exame do acervo contido nos autos e a teor do antes relatado, não há
debates quanto à falta ou extravio de 103 volumes da carga relativamente ao DTA 07/0419965-
3, submetida ao regime de trânsito aduaneiro, o que significa dizer, em regime suspensivo de
tributos correlatos à importação, até a unidade da RFB onde se faria o desembaraço da
mercadoria (IRF/BHZ).
Ao que se depreende, a controvérsia se restringe à possibilidade de
responsabilização do transportador rodoviário, em vista da alegação de que a infração ocorrera
por responsabilidade da VARIGLOG, que prestara informação equivocada a RFB acerca da
quantidade de volumes a serem transportados.
Aqui, abro parênteses.
É que embora o Recorrente não tenha assim denominado, depreende-se que há
nessa argumentação algum resquício de questão preliminar de ilegitimidade passiva, porque o
consectário lógico de não ser o autor do equívoco do qual resultara o extravio da bagagem seria o
de não estar legitimado a ocupar o polo passivo do lançamento de ofício.
Contudo, o tema não foi tratada em nível de preliminar na decisão recorrida, que
considerou a argumentação como voltada ao mérito.
Em síntese, não tendo o Recorrente se oposto a esse entendimento da DRJ quanto
à análise da responsabilidade do transportador, concluo que a defesa dos itens 1 e 2 do Auto de
Infração se dirige integralmente ao mérito, motivo pelo qual discorrerei a respeito do tema sob
tal perspectiva.
Assim sendo, ressalte-se inicialmente que o Recorrente figura como transportador
nacional do trânsito, assim definido no art. 4o, inc. XIX, da IN RFB no 248/20021, que dispõe
sobre a aplicação do regime de trânsito aduaneiro, conforme documentos acostados aos autos:

1 Art. 4o Para os efeitos desta Instrução Normativa, define-se como:
(...)
XIX - transportador nacional de trânsito nacional (TNTN), o transportador nacional habilitado pela SRF a operar
trânsito aduaneiro nacional;
(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.154 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720445/2008-56

Nessa qualidade, recebeu a Recorrente a carga da VARIGLOG, após o que foi
constatado o extravio. Então, quando detectado a falta dos volumes, a mercadoria já se
encontrava sob a guarda e responsabilidade da EURO CARGO, presumindo-se corretas,
cabendo prova em contrário, as informações alimentadas no Sistema Mantra, quanto à
quantidade recebida, bem como no Termo de Responsabilidade firmado pelo representante do
transportador (fl. 11).
A propósito do tema em exame, a já citada IN RFB no 248/2002, no seu art. 47, §
2o, dispõe:
IN RFB no 248/2002
CARREGAMENTO DO VEÍCULO
Art. 47. O transportador informará o carregamento no sistema, assumindo a
responsabilidade sobre a carga correspondente.
§ 1o A informação sobre o veículo transportador é condição para o seu carregamento.
§ 2o A informação do carregamento pelo transportador implica sua concordância
com o peso bruto, com a quantidade de volumes e, se for o caso, com as avarias
informadas pelo beneficiário do trânsito.
(Grifos meus)
Sem dúvida, equívocos quanto ao registro da quantidade de mercadorias
descarregadas são possíveis de ocorrer. Todavia, face à disposição normativa, assiste razão à
decisão recorrida, ao colocar que o transportador rodoviário deve conferir a quantidade da carga
ao recebê-la da empresa aérea beneficiária do regime de trânsito, ainda que os volumes estejam
acondicionados em paletes, porquanto o recebimento das mercadorias sem qualquer ressalva
implica na concordância quanto aos registros no dito Sistema Mantra e na responsabilidade sobre
as quantidades ali registradas.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.154 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720445/2008-56

Não só ao transportador cabe a conferência da carga transferida. Também à
autoridade fiscal compete a conferência da mercadoria na descarga. Contudo, o art. 589 do
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro) dá conta que essa conferência final pelo Fisco
se fará mediante confronto do manifesto com os registros de descarga:
Da Conferência Final do Manifesto de Carga
Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros de descarga (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
39, § 1o).
Ainda quanto à conferência de mercadoria descarregada, destaca-se decisão da
CSRF/3a Turma, no acórdão no 9303-007.832, de 13/12/2018, cujo voto vencedor é da lavra do
ilustre relator Andrada Márcio Canuto Natal. Neste, o conselheiro em menção, reproduzindo a
seu turno trechos de anterior voto do nobre conselheiro José Henrique Mauri, ressalta que a
partir de quando foi implantado o Sistema Mantra pela RFB, o procedimento em referência
passou ser realizado eletronicamente:
Nesse contexto, desde a implantação do Sistema Mantra, tanto o manifesto
de carga, de responsabilidade do transportador, quanto o armazenamento, à
cargo
do
Depositário,
passando
pela
desconsolidação
da
carga, de responsabilidade do Agente de Carga, são realizados eletronicamente,
incumbindose a cada interveniente os respectivos registros no sistema.
(Os grifos constam do original)
Assim sendo, embora o Recorrente aponte ausência de conferência física por parte
da fiscalização aduaneira, esta não é obrigatória. Pode ocorrer em determinadas situações, mas a
regra é a conferência de forma eletrônica por parte da autoridade fiscal.
Ademais, como dito, caberia a Recorrente, ao menos por meio de comunicação
entre as pessoas jurídicas envolvidas na operação de descarga (beneficiário do regime e
transportador), demonstrar o erro da companhia aérea VARIGLOG quanto ao registro da
quantidade descarregada no Sistema Mantra, argumento básico sobre o qual se fundamenta o
recurso ora em análise.
Analisando a questão ainda sob o aspecto do fato gerador da multa, verifica-se
que a infração se vê configurada diante da ausência da carga no veículo transportador, apenas. Se
não, vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IX - de R$ 300,00 (trezentos reais), por volume de mercadoria, em regime de trânsito
aduaneiro, que não seja localizado no veículo transportador, limitada ao valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais); (incluído pela Lei no 10.833, de 29/12/2003)
(Grifos meus)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.154 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720445/2008-56

Trazendo a norma para o caso em foco, o Extrato Mantra para Armazenamento da
Carga (fl. 13) e o Termo de Constatação de Irregularidade Fiscal (fl. 10) já davam conta da
ausência, no veículo transportador placa SP/DBL - 8679 (trator), dos 103 volumes reclamados, e
portanto, da ocorrência da infração.
Prossigo no raciocínio.
Pelo que se depreende do seu exame, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
focou, também, no argumento da ausência de culpa do sujeito passivo, devido ao que se
concluiria pela insubsistência da infração.
Sobre o tema, considere-se que, à vista do que dispõe o art. 94 do DL no 37/1966,
a responsabilidade por infração à legislação aduaneira é objetiva. Em outras palavras, na
configuração da infração se abstrai o elemento subjetivo do agente, como também a extensão do
dano ocasionado pelo ato, conforme pode ser verificar por meio da reprodução do dispositivo em
comento, que se segue:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
(Grifei)
Certo é, então: a simples prática de ato em desconformidade à legislação
aduaneira (não localização de volume de carga no veículo transportador) faz configurar a
infração e, por conseguinte, surgir a responsabilização do agente, sem que se faça necessário
perquirir-se acerca do elemento subjetivo, como se dá na esfera penal.
Portanto, ainda que não haja má-fé ou intuito de causar dano ao erário, em
praticando simplesmente ato em desconformidade ao que determina a legislação aduaneira,
incorreu o sujeito passivo na infração. Assim, a assinalada ausência de culpa não tem o efeito
pretendido de afastar a multa aqui em debate.
Nada a deferir, por conseguinte, quanto a esse item do Recurso Voluntário.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.154 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720445/2008-56

II.
De Volume Carga Não Manifestada Pelo Transportador
A infração apontada, neste outro turno, seria a ausência de manifestação de carga
contida no veículo de placa SP/DBB-5007 (trator), em operação de trânsito aduaneiro.
Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a carga excedente na
ocorrência de no 2 do Auto de Infração-AI (103 volumes), que estaria não manifestada, é
precisamente a quantidade de carga faltante na ocorrência de no 1 do lançamento de ofício.
Além disso, observe-se que o no do MAWB (Master Air Waybill), ou
conhecimento de embarque aéreo, é o mesmo para as mercadorias da ocorrência 1 e, também, da
2:

Ocorrência 1

Transportador do Transito: Euro Cargo Express Transporte Ltda-CNPJ
01.006.692/0001-48
Beneficiário do Transito: Varig Logistica S.A. - CNPJ
04.066.143/0001-57
DOCUMENTOS ANEXOS:
1.Termo de Constatação de Irregularidade n ° 041/2007 (f1.09);
2.Cópia Certificado de Desembaraço para Trânsito Aduaneiro pag.1
de 2 da DTA n°
07/0419965-3 (f1.10);
3.Extrato MANTRA - Situação da Carga - MAWB 183 3394 5575 (f1.11);
4.Extrato MANTRA - Armazenamento de Carga - Visa Armazenamento de
Cargas Oriundas
Patio - R.A. 6911101 - T.E. 070021384 (f1.12).

Ocorrência 2
1) DSIC n° 69107000980
MAWB/HAWB : 183 3394 5575 / 76707122
Termo de Entrada: 07002192-9
Total de Volumes: 88
Termo de Constatação de Irregularidade Fiscal n° 042/2007
2) DSIC n° 69107000991
MAWB/HAWB : 183 3394 5575 / 76707108
Termo de Entrada: 07002192-9
Total de Volumes: 15
Termo de Constatação de Irregularidade Fiscal n° 043/2007
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.154 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720445/2008-56

Por sua vez, a alegação do Recorrente é que em 19/10/2007 teria sido
providenciado o trânsito das unidades não transportadas anteriormente. Alega ainda que existiria
no caso, inclusive, bis in idem, uma vez que, em resumo, o fato tributável seria o mesmo em
ambas as ocorrências do AI.
Em que pese não comungue com a aventada tese do bis in idem, considero que a
carga em questão já havia sido, sim, manifestada. Ou seja, a carga extraviada em 13/10/2007
(103 volumes) é a carga tida como excedente pela autoridade aduaneira em 19/10/2007,
assistindo razão o Recorrente, nesse aspecto.
A Instrução Normativa SRF no 102/1994, no seu art. 6o, fornece a definição do
momento da manifestação da carga junto a SRF, atual RFB, nos termos em que vigente na data
da infração em referência:
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada
junto à unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à
carga previamente informada;
II - o encerramento do registro de informações sobre a carga pelo transportador,
beneficiário ou desconsolidador de carga, quando procedente de trânsito
aduaneiro; e
III - a validação pelo AFTN de informações sobre carga procedente do exterior
prestadas após a chegada do veículo transportador e sobre carga procedente de
trânsito aduaneiro incluída após o prazo para encerramento de seu registro, bem
como de descaracterização de remessa expressa.
No caso em análise, antes da chegada do veículo em aeroporto internacional, a
totalidade da carga já havia sido informada no MAWB 183 3394 5575 (conhecimento aéreo),
tendo se completado o procedimento de manifestação quando registrada no sistema a chegada da
aeronave que fizera o transporte, conforme extratos do Mantra.
Logo, não há que se falar, na situação que se apresenta, em volume de carga não
manifestada pelo transportador (ocorrência 2), não se coadunando a conduta descrita no
lançamento de ofício com a infração imputada pela autoridade aduaneira, que restou não
configurada.
Em conclusão, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
exonerando a parcela do crédito tributário correspondente à multa por volume de carga não
manifestada pelo transportador, no valor de R$ 10.300,00.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.154 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720445/2008-56

Fl. 85
DF CARF MF
Original